Tribunal: TJBA
Processo: 8025582-16.2021.8.05.0000
Classe: Petição
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-07-14
Data de publicação: 2022-07-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público sr 0-5 Processo: PETIÇÃO CÍVEL n. 8025582-16.2021.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público PARTE AUTORA: IVONE SALGUEIRO MEIRA DOS SANTOS Advogado(s): ANTONIO JORGE FALCAO RIOS PARTE RE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO IMPUGNAÇÃO À EXECUÇÃO. MS COLETIVO Nº 8016794-81.2019.8.05.0000. PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. LEI FEDERAL Nº 11.738/2008. SERVIDORES INATIVOS. DIREITO À PARIDADE VENCIMENTAL RECONHECIDA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. EXCESSO NA BASE DE CÁLCULOS. CÔMPUTO DOS VALORES PAGOS À TÍTULO DE REENQUADRAMENTO POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL E DE VPNI. IMPOSSIBILIDADE. DISCRIMINAÇÃO INEXISTENTE NO JULGADO EM EXECUÇÃO. PROPORCIONALIDADE DAS PARCELAS REFERENTES AO MÊS DE AGOSTO DE 2019 E AO 13º SALÁRIO PROPORCIONAL. CORREÇÃO MONETÁRIA PELO INPC/IPCA-E . JUROS DE MORA NA FORMA DEFINIDA PELO STF NO JULGAMENTO DO ADI 5348. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAS. POSSIBILIDADE. Quanto ao excesso de execução, com relação à base de cálculos adotada, porquanto deveriam se contabilizados os valores do subsídio acrescidos da VPNI, de forma que os valores pagos, analisando o período de agosto/2019 a outubro/2021, superaram o valor do piso nacional; não havendo, portanto, diferenças a serem apuradas na liquidação do julgado. Consoante fundamentação supra, referente à impugnação à obrigação de fazer, a paridade com o piso nacional deve, pois, incidir sobre o Vencimento/Subsídio, e não sobre o valor global da remuneração. Com efeito, verificando a planilha de cálculos da impugnada, o valor de diferença calculado para o 13º salário do ano de 2019 levou em consideração o valor integral do 13º salário, quando deveria ter sido calculado proporcional a 4/12, como afirma o impugnante, em virtude do termo inicial dos cálculos definido no tópico anterior. No tocante aos índices de correção monetária, o impugnante afirma que a impugnada utilizou a variação do IPCA com valores que estariam majorados, apresentando em sua planilha Índice de Correção Monetária INPC/IPCA-E até 24/11/2021. Assiste razão ao impugnante, devendo serem observados os índices de correção monetária apresentados na planilha de cálculos constante na ID 24587961. De igual forma os juros de mora, que foram computados pela impugnada no percentual de 0,5%a.m da data da citação em 29/08/2019, consoante discriminado em sua planilha de cálculos, mas devem ser computados na forma definida pelo STF, no julgamento da ADI 5348, declarou a inconstitucional o art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997, alterado pela Lei nº 11.960/2009, no que concerne a aplicação dos índices da caderneta de poupança para atualização monetária nas condenações da Fazenda Pública. IMPUGNAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. Cuidam os Autos de impugnação à execução manejada pelo Estado da Bahia, tendo como impugnada Ivone Salgueiro Meira dos Santos. ACORDAM, os Desembargadores componentes desta Seção Cível de Direito Público, à unanimidade, em DAR PROVIMENTO PARCIAL A IMPUGNAÇÃO, nos termos do voto do Relator.